Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Mandado De Segurança. Licitação Pública. Pregão Eletrônico. Habilitação Do Licitante Vencedor. Princípios Do Formalismo Moderado, Da Eficiência E Da Economicidade. Inexistência De Ilegalidade. Segurança Denegada.
I. Caso em exame
1. A impetrante pleiteia a anulação do ato de habilitação da empresa vencedora do certame, bem como dos atos subsequentes, inclusive o contrato, com a retomada do certame a partir da fase de habilitação dos demais concorrentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na habilitação da empresa vencedora, diante de alegadas falhas na documentação apresentada; e (ii) definir se há direito líquido e certo da impetrante à anulação da habilitação e dos atos subsequentes.
III. Razões de decidir
3. A habilitação da empresa vencedora observou os critérios estabelecidos no edital, sendo-lhe facultado apresentar documentos complementares dentro dos prazos fixados, conforme previsão expressa no instrumento convocatório e na Lei n. 14.133/2021.
4. A possibilidade de saneamento de falhas formais na documentação está em consonância com o princípio do formalismo moderado (art. 12, III, da Lei 14.133/2021), e com a jurisprudência do TCU, que admite diligências para correção de vícios sanáveis, desde que não comprometam a isonomia e a competitividade.
5. Não se constatou a existência de vício insanável que justificasse a desclassificação da empresa habilitada, tampouco ofensa aos princípios da legalidade, isonomia ou competitividade no certame.
6. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de nulidade no procedimento e pela denegação da ordem, com base na conformidade entre os atos administrativos e o edital.
7. Jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, confirma a legalidade da habilitação de licitante cuja documentação atende aos requisitos editalícios, mesmo que tenha havido saneamento de falhas formais, desde que não se comprometa a substância das exigências.
IV. Dispositivo e tese
8. Pedido improcedente. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “É legal a habilitação de licitante que, mesmo tendo apresentado documentação com falhas formais, as tenha sanado tempestivamente nos termos do edital e da Lei n. 14.133/2021. Não há direito líquido e certo à anulação de ato administrativo quando inexistente ilegalidade na habilitação de licitante vencedor”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 25; Lei 14.133/2021, arts. 12, III; 59, I; 62 a 70.
Jurisprudência relevante citada: TCU, Acórdão 117/2024-Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz. TCU, Acórdão 1204/2024-Plenário, Rel. Min. Vital do Rêgo. TJDFT, Acórdão 1740105, 0709250-58.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 03/08/2023. TJDFT, Acórdão 1655060, 0714652-74.2021.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 01/02/2023.